Tribunal: STF
Processo: ARE 1314156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DO PARQUET CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO. SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA VEDA A SUSPENSÃO DA PENA. RECURSO DO ACUSADO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para o crime praticado pelo Apelante o Código Penal, no art. 155, caput, do CP, comina pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa. Dessa forma, o Magistrado a quo fixou a pena, diante da análise positiva de todas as vetoriais, na primeira fase, no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão. 2. Na SEGUNDA FASE, reconheço a agravante da reincidência, conforme pleiteado pelo Parquet em suas razões recursais, bem como a atenuante da confissão reconhecida em instância ordinária. Dessa forma, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça opero a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, porquanto ambas envolvem a personalidade do agente. Cumpre ressaltar que, consta no Id. Num. 306491 – Pág. 56-60, Guia de Execução Definitiva, referente ao Processo de origem nº 0016489- 83.2015.8.18.0140, em que figura como condenado o Apelante. 3. Tem-se decidido, também, que se tratando de acusado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, como na hipótese dos autos. 4. Dessa forma, mantenho a reprimenda anteriormente fixada, a qual torno definitiva à míngua de causa de aumento e/ou de diminuição da pena. Com efeito, determino a sanção, em definitivo, em 01 (hum) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo dia multa resultará a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo da infração. 5. Cumpre mencionar que, em obediência ao artigo 33, § 2º, alínea ‘b’ do Código Penal, diante da reincidência do acusado, o regime de cumprimento da pena imposta é o semiaberto. 6. Portanto, a pena privativa de liberdade resta fixada em 01 (hum) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo dia multa resultará a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo da infração, aquela a ser cumprida em regime semiaberto, visto ser o acusado reincidente. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante da reincidência do acusado, o que demonstra ser insuficiente a substituição aplicada pelo Magistrado sentenciante. 8. Reconhecida a reincidência do Apelante fica vedada a pretendida suspensão condicional da pena (art. 77, I, do CP) 9. Recurso do Parquet conhecido e provido. 10. Recurso defensivo conhecido e improvido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, incisos LIV, LV, e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Demais disso, o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Para o crime praticado pelo Apelante o Código Penal, no art. 155, caput, do CP, comina pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa. Dessa forma, o Magistrado a quo fixou a pena, diante da análise positiva de todas as vetoriais, na primeira fase, no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão. Na SEGUNDA FASE, reconheço a agravante da reincidência, conforme pleiteado pelo Parquet em suas razões recursais, bem como a atenuante da confissão reconhecida em instância ordinária. Dessa forma, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça opero a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, porquanto ambas envolvem a personalidade do agente. Cumpre ressaltar que, consta no Id. Num. 306491 – Pág. 56-60, Guia de Execução Definitiva, referente ao Processo de origem nº 0016489-83.2015.8.18.0140, em que figura como condenado o Apelante. Tem-se decidido, também, que se tratando de acusado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, como na hipótese dos autos. Dessa forma, mantenho a reprimenda anteriormente fixada, a qual torno definitiva à míngua de causa de aumento e/ou de diminuição da pena. Com efeito, determino a sanção, em definitivo, em 01 (hum) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo dia multa resultará a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo da infração. Cumpre mencionar que, em obediência ao artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, diante da reincidência do acusado, o regime de cumprimento da pena imposta é o semiaberto" 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).



     



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Em razão da renúncia dos patronos da parte recorrente, bem como das infrutíferas tentativas de notificação da parte para constituir novo advogado, INTIME-SE a Defensoria Pública da União quanto ao teor desta decisão monocrática. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente